Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA IRMÃO E GENITORA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas das vítimas no sentido de que foram agredidas pelo acusado, estando tais declarações corroboradas pelo depoimento da testemunha policial e pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrente com base no artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da causa de isenção de pena prevista no artigo 26 do Código Penal (inimputabilidade por doença mental), aplicando-lhe a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo de 01 (um) ano.